Tribunal: TJSP
Processo: 0005137-38.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005137-38.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
CLAUDINEI RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, de ofício, dou por corrigido o erro
material ocorrido em relação ao quantum da pena de multa, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo, e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se mandado de prisão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
2
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604
Apelante: Claudinei Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 24.600
Tráfico de drogas Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da
pena corporal por penas restritivas de direitos e a
fixação
do
regime
aberto
para
início
do
cumprimento da pena
Provas francamente
incriminadoras Crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato
de venda da mercadoria proibida Pena que não
comporta reparo - Exacerbação da pena base bem
justificada Variedade e quantidade razoável de
droga apreendida Réu beneficiado com o aumento
operado na primeira fase
Ausente recurso
ministerial - Inaplicabilidade do redutor
Não
preenchimento dos requisitos Incidência que não
pode ser regra, independentemente de ser o agente
primário e de bons antecedentes Réu que fazia do
comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida,
não se tratando de traficante ocasional Correção
de ofício no tocante ao quantum da pena de multa -
Inviabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Crime nefasto,
sendo preciso maior reprovabilidade àquele que
envereda para a prática de tal conduta ilícita, de
modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade
de imposição de tratamento mais rigoroso ao
traficante - Regime prisional fixado com critério -
Personalidade deturpada, causadora de risco à
ordem pública, de quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade Crime equiparado a
hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
3
regime mais gravoso Negado provimento, com
correção de ofício quanto à pena de multa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 166/168,
acrescenta-se que o réu CLAUDINEI RIBEIRO foi condenado, como
incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal, não
tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade. Por decisão do
C. Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial no
1327799), a r. sentença foi anulada no tocante à fixação da reprimenda
(fls. 298/305) e baixados os autos à origem, outra sentença foi
proferida, nos termos da determinação da superior instância (fls.
306/308).

Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena
corporal por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto
para início do cumprimento da pena (fls. 375/376).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 231/235).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
4
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 75/76.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque tinha em depósito e transportava 207
porções de maconha e 01 eppendorf contendo cocaína, existindo a
certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (mídia audiovisual) é isenta e incriminadora, emergindo
absoluta certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Com efeito, o policial militar Diego narrou que junto
com seu colega estavam trafegando pela rodovia Anhanguera, momento
em que avistaram o veículo Ford KA, cor prata, conduzido pelo réu. Já
haviam recebido denúncia anônima anterior de que aquele veículo era
utilizado para transportar entorpecente, razão pela qual emitiram sinais
de parada, mas o réu não obedeceu e continuou seu trajeto, sendo
abordado nas imediações do auto Posto Borsato. No interior do veículo,
foi encontrada toda a droga apreendida. Indagado, o réu negou a prática
do tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
5
No mesmo sentido, o depoimento de seu colega de
farda, o policial Rafael confirmando a ocorrência de denúncia anônima
envolvendo o veículo Ford KA no abastecimento de drogas na região e
posterior apreensão de entorpecentes no interior deste veículo
conduzido pelo réu. Também disse que efetuaram a abordagem, porque
ele não obedeceu ao sinal de parada. O réu negou a propriedade das
drogas.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
6
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, inexiste
nos relatos policiais contradição suficiente para abalar a credibilidade de
suas falas.
Fato
é
que
os
testemunhos
policiais
foram
convergentes nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas
do fato, já que em nenhum momento eles tiveram dúvidas para
confirmar a existência de denúncia anônima que recaia sobre o réu e a
apreensão de drogas no interior do veículo por ele conduzido.
Veja-se, aliás, o que diz a doutrina, ao tratar da
acareação: “Logo, não deve o juiz deferir acareação sobre fatos
periféricos, irrelevantes para a apuração do crime e de suas
circunstâncias, nem tampouco sobre fatos importantes, mas que não
revelem contradições fundamentais, visto que pequenas divergências
são naturais às narrativas das pessoas. Mereceria, isto sim, uma
acareação as testemunhas que oferecessem depoimentos extremamente
precisos e detalhados, sem qualquer falha, indicadores de fraude ou
inverdades programadas. Nessa linha, anote-se o ensinamento de
Altavilla, que considera o testemunho absolutamente exato uma
exceção, razão pela qual pode gerar a natural suspeita do juiz
(Psicologia judiciária, v. 2, p. 325)(Guilherme de Souza Nucci, Manual
de Processo Penal e Execução Penal, RT, 5a edição, p. 495).
Nesse sentido:
“As pequenas contradições na prova decorrem das próprias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
7
imperfeições do psiquismo humano, agravados, em geral, pelas
condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar
do testemunho demasiado, perfeito, sendo, sim, importante,
verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos,
concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às
circunstâncias decisivas do fato.” (RJDTACRIM 6/138).
De outra banda, a versão exculpatória apresentada pelo
réu; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
O depoimento da testemunha de defesa João Nunes
também não foi suficiente para afastar a responsabilização do acusado,
porquanto ela não presenciou os fatos e apenas enunciou a boa conduta
social do réu.
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
8
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade e forma de acondicionamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
9
drogas, embaladas individualmente, prontas para o consumo; a ausência
de comprovação de ocupação lícita, não restando demonstrado que ele
tinha condições financeiras para a aquisição dos entorpecentes; bem
como as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante. O crime
de tráfico de drogas restou bem tipificado e comprovado.
A pena não comporta reparo.
A pena base distanciou-se do patamar mínimo, na
fração de 1/6 (um sexto), pois o douto magistrado sentenciante
ponderou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
desfavoráveis ao apelante e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, destacando a
variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), com alto poder
lesivo.
No caso, deve ser ainda considerada a razoável
quantidade de substância entorpecente apreendida (207 porções de
maconha e 01 eppendorf de cocaína), frisando que o réu foi beneficiado
com o aumento operado nesta fase, vez que poderia sofrer um maior
aumento da pena; entretanto, nesse aspecto, quedou-se inerte o
Ministério Público.
Como se vê, o d. magistrado muito bem justificou
acerca da necessidade de exacerbação, para que só assim sejam
obedecidos os parâmetros necessários à reprovabilidade da conduta
criminosa, bem como para atendimento ao critério da suficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
10
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o
redutor não pode incidir como regra, bastando seja o agente primário e
de bons antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante
eventual, como por exemplo: viciado que fornece parte de sua droga
para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos de venda
ilícita. E essa não é a situação dos autos. O réu não comprovou
ocupação lícita e mantinha guardado e transportava em seu veículo
razoável quantidade de drogas, evidenciando que fazia do tráfico seu
meio de vida.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande
desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles
que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
11
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. A
gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado a crime
hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais
severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005137-38.2016.8.26.0604 -Voto no 24.600
12
Por fim, deve ser corrigido o erro material em relação
ao “quantum” da pena de multa, pois constou de forma equivocada o
pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, no
mínimo legal (fls. 307), quando o correto é o pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Destarte, a r. decisão monocrática não merece reparo,
cabendo tão somente correção, de ofício, do “quantum” da pena de
multa aplicada ao réu, ante o mero erro material.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, de ofício, dou por corrigido
o erro material ocorrido em relação ao quantum da pena de multa,
ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo, e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator